Tribunal: CARF
Processo: 10768.006540/2003-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-11-03

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10768.006540/2003-30
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-011.231 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de outubro de 2023
Recorrente
IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/04/2003 a 30/06/2003
DESPACHO
DECISÓRIO.
DELEGAÇÃO
DE
COMPETÊNCIA.
VALIDADE
É válido o despacho decisório prolatado com base em Termo de Verificação
Fiscal e em Parecer do setor da Receita Federal responsável pela análise de
pedidos de restituição ou ressarcimento e de declarações de compensação,
devidamente aprovados pelo Delegado da unidade de origem.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/04/2003 a 30/06/2003
CRÉDITO
BÁSICO.
AQUISIÇÃO
DE
INSUMOS.
SAÍDA
NÃO
TRIBUTADA.
Não há direito a créditos de IPI em relação às aquisições de insumos aplicados
na fabricação de produtos classificados na TIPI como NT. (Súmula CARF no
20)
SUSPENSÃO. CONDICIONANTES.
Somente se autoriza a saída de produtos do estabelecimento industrial com a
suspensão do IPI quando em consonância com as disposições normativas
acerca da matéria, cuja inobservância implica a exigência do imposto devido na
operação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em afastar a
preliminar de nulidade e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente e Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10768.006540/2003-30
Fl. 2708
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-011.231 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.006540/2003-30

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Márcio Robson Costa, Ana Paula Pedrosa Giglio, Tatiana Josefovicz Belisário, Mateus Soares de
Oliveira e Hélcio Lafetá Reis (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte acima identificado,
cuja atividade principal é a produção e a comercialização de combustíveis e outros derivados de
petróleo, em contraposição ao acórdão da Delegacia de Julgamento (DRJ) em que se julgou
parcialmente procedente a Manifestação de Inconformidade apresentada em decorrência da
prolação, pela autoridade administrativa de origem, de despacho decisório em que se
reconhecera somente parte do direito creditório de IPI pleiteado e se homologara a compensação
até o limite do crédito confirmado.
De acordo com o Termo de Informação Fiscal, constataram-se as seguintes
irregularidades:
a) falta de lançamento do imposto em saídas do estabelecimento de produtos
tributados, dada a utilização indevida do instituto da suspensão;
b) falta de lançamento do imposto em saídas de produtos tributados com alíquota
equivocada;
c) glosa de créditos indevidos, relativos a (i) produtos não geradores de crédito,
(ii) créditos lançados em duplicidade e (iii) pagamentos anulados/cancelados;
d) estorno de créditos indevidos relativos a insumos aplicados na industrialização
de produtos não tributados.
Na Manifestação de Inconformidade, o contribuinte requereu o reconhecimento
do direito creditório e a consequente homologação da compensação ou, em homenagem ao
princípio da economia processual, o sobrestamento dos presentes autos até decisão final no
processo do auto de infração (10882.002150/2006-27), processo esse decorrente da mesma ação
fiscal, aduzindo o seguinte:
1) nulidade do despacho decisório por ter sido prolatado por servidor
incompetente, bem como por ausência de fundamentação legal;
2) o fundamento do pleito é o art. 11 da Lei n° 9.779/1999, em que se prevê o
direito ao desconto de crédito do IPI em aquisições de matérias-primas e de produtos aplicados
na industrialização, inclusive de produtos não tributados;
3) a defesa apresentada no processo do auto de infração objeto do Termo de
Informação Fiscal deve integrar a presente análise;
4) o não atendimento de mera obrigação formal não pode implicar em negativa do
direito à suspensão do imposto, conforme vem decidindo o Superior Tribunal de Justiça (STJ)
em casos análogos.
Fl. 2709
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-011.231 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.006540/2003-30

O acórdão da DRJ foi ementado nos seguintes termos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI
Período de apuração: 01/04/2003 a 30/06/2003
RESSARCIMENTO. VEDAÇÃO. AUTO DE INFRAÇÃO. PENDÊNCIA DE
DECISÃO ADMINISTRATIVA DEFINITIVA.
É vedado o ressarcimento de créditos do imposto se houver processo de exigência fiscal
pendente de decisão administrativa definitiva que possa modificar o montante passível
de ressarcimento.
SOBRESTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Inexiste a figura do sobrestamento do processo administrativo, pois o princípio da
oficialidade obriga a administração a impulsionar o processo até sua decisão final.
RESSARCIMENTO. DESPACHO DECISÓRIO. ERRO.
Identificado erro no cálculo do direito creditório, cabe à autoridade julgadora da
manifestação de inconformidade a sua correção e o eventual reconhecimento da
diferença correspondente.
PER/DCOMP.
DELEGAÇÃO
DE
COMPETÊNCIA
PARA
APRECIAR.
POSSIBILIDADE.
A competência para apreciar declaração de compensação, no âmbito da Receita Federal,
pode ser delegada pelo Delegado ou Inspetor da Receita Federal a seu subordinado
hierárquico.
NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
Não procedem as arguições de nulidade quando não se vislumbra nos autos qualquer
das hipóteses previstas no art. 59 do Decreto no 70.235/72.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
O provimento parcial do julgador de primeira instância decorreu da constatação de
erro na glosa de créditos lançados em duplicidade.
Cientificado da decisão de primeira instância em 18/10/2012 (e-fl. 2.520), o
contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 19/11/2012 (e-fl. 2.522) e reiterou seus pedidos,
repisando os argumentos de defesa, sendo ressaltado o direito a crédito em aquisições de
insumos aplicados na industrialização de produtos não tributados ou imunes, bem como o direito
à suspensão do imposto nos termos do art. 5o da Lei no 9.826/1999.
Em 27/05/2014, por meio da Resolução no 3201-000.215, a turma julgadora
converteu o julgamento do recurso em diligência, para que, diante da conexão das causas e a fim
de se evitarem decisões conflitantes, a autoridade preparadora juntasse aos autos cópia da
decisão administrativa definitiva de mérito proferida nos autos do processo no
10882.002150/2006-27.
Na sequência, a repartição de origem trouxe aos presentes autos cópias das
decisões de primeira e segunda instâncias exaradas no processo do auto se infração, bem como
Fl. 2710
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-011.231 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.006540/2003-30

do despacho de admissibilidade de embargos em que se rejeitaram os embargos opostos pelo
Recorrente naquele processo, despacho esse devidamente cientificado ao interessado, que não
mais se pronunciou naqueles autos.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Hélcio Lafetá Reis, Relator.
O recurso é tempestivo, atende os demais requisitos de admissibilidade e dele se
toma conhecimento.
Conforme acima relatado, trata-se de despacho decisório em que se reconheceu
somente parte do direito creditório de IPI pleiteado e se homologou a compensação até o limite
do crédito confirmado, em razão das seguintes constatações: (i) falta de lançamento do imposto
em saídas do estabelecimento de produtos tributados, dada a utilização indevida do instituto da
suspensão, (ii) falta de lançamento do imposto em saídas de produtos tributados com alíquota
equivocada, (iii) glosa de créditos indevidos, relativos a produtos não geradores de crédito,
créditos lançados em duplicidade e pagamentos anulados/cancelados e (vi) estorno de créditos
indevidos relativos a insumos aplicados na industrialização de produtos não tributados.
No Recurso Voluntário, o Recorrente constrói sua defesa abrangendo as seguintes
matérias:
a) necessidade de suspensão do processo até decisão administrativa final no
processo do auto de infração;
b) nulidade do despacho decisório por ter sido prolatado por servidor
incompetente, bem como por ausência de fundamentação legal;
c) direito ao desconto de crédito do IPI em aquisições de matérias-primas e de
bens aplicados na industrialização, inclusive de produtos não tributados;
d) direito à suspensão do imposto, nos termos do art. 5o da Lei no 9.826/1999.
Em relação à matéria identificada no item “a” supra, há que se destacar que, uma
vez realizada a diligência determinada por meio da Resolução no 3201-000.215, de 27/05/2014,
juntaram-se aos presentes autos cópias de peças do processo administrativo no
10882.002150/2006-27, relativo ao auto de infração decorrente da mesma ação fiscal destes
autos, inclusive cópia do acórdão no 3402-004.979, de 20/03/2018, decisão essa de caráter
definitivo, dadas a rejeição dos embargos opostos e a não interposição de Recurso Especial pelo
Recorrente, razão pela qual tal pleito prescinde de maiores análises neste voto.
Feitas essas considerações, passa-se à análise das demais matérias.
I. Nulidade do despacho decisório. Servidor incompetente. Ausência de
fundamentação legal.
Fl. 2711
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-011.231 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.006540/2003-30

Para fundamentar a sua alegação de que o servidor que assinara o despacho
decisório era incompetente para tal, o Recorrente se reporta ao art. 25 do Decreto n° 70.235/1972
para aduzir que o julgamento em primeira instância de processos envolvendo tributos federais é
matéria da competência exclusiva dos Delegados da Receita Federal (sic), sendo todos os atos
praticados pelas autoridades públicas vinculados e decorrentes de lei.
Segundo ele, a competência atribuída aos Delegados da Receita Federal pelo art.
13 da Lei n° 9.784/1999,1 lei essa aplicável subsidiariamente aos processos administrativos
tributários federais, é de caráter exclusivo e privativo, não podendo ser objeto de delegação, nos
termos do art. 47, § 2o, da IN SRF no 600/2005 e do art. 63, § 2o, da IN RFB no 900/2008,
cabendo ao Serviço de Orientação e Análise Tributária (Seort) da Receita Federal apenas
manifestações acerca de questões procedimentais e de controle.
Constata-se que o Recorrente confunde os procedimentos próprios das autoridades
administrativas lotadas nas Delegacias da Receita Federal (DRF) com as atividades de
julgamento próprias das Delegacias de Julgamento do mesmo órgão (DRJ).
A referência feita ao art. 25 do Decreto n° 70.235/1972, para aduzir que o
julgamento em primeira instância de processos envolvendo tributos federais é matéria da
competência exclusiva dos Delegados da Receita Federal, encontra-se de todo equivocada, a
uma, porque a prolação de despacho decisório na repartição de origem não configura atividade
de julgamento de primeira instância, a duas, pelo fato de que o referido artigo 25, incisos I e II,
cuida, respectivamente, de “edição de atos de caráter normativo” e de “decisão de recursos
administrativos”, não abrangendo, por conseguinte, a prolação de despachos decisórios
decorrentes de pedidos de restituição/ressarcimento ou de declarações de compensação.
O art. 47, § 2o, da IN SRF no 600/2005 e o art. 63, § 2o, da IN RFB no 900/2008,
destacados pelo Recorrente em sua peça recursal, preveem que a homologação de compensação
declarada pelo sujeito passivo à Receita Federal será promovida pelo titular da unidade que, à
data da homologação, tenha jurisdição sobre o domicílio tributário do sujeito passivo; contudo,
inexiste nesses atos normativos vedação à delegação dessa mesma competência, medida essa,
conforme apontado pelo julgador de piso, comumente adotada na Administração Pública, voltada
à agilização de procedimentos, isso em conformidade com a Solução de Consulta Interna Cosit
no 7, de 23 de fevereiro de 2005,2 em que se prevê a possibilidade de delegação de competência
em processos relativos a pedidos de restituição ou ressarcimento e a declarações de
compensação.
A jurisprudência recente do CARF caminha nesse sentido, verbis:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO

1 Art. 13 - Não Podem ser objeto de delegação:
I - a edição de atos de caráter normativo;
II - a decisão de recursos administrativos;
2 Normas de Administração Tributária
DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA PARA APRECIAR PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, DE RESSARCIMENTO
OU DE COMPENSAÇÃO.
A competência para apreciar pedido de restituição, de ressarcimento ou de compensação, no âmbito da SRF, pode
ser delegada pelo Delegado ou Inspetor da Receita Federal a seu subordinado hierárquico.

Fl. 2712
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-011.231 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.006540/2003-30

Ano-calendário: 1991, 1992, 1993, 1994, 1995
DESPACHO DECISÓRIO. NULIDADE. DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA.
Carece de fundamento a alegação de que a decisão administrativa foi exarada por
autoridade administrativa incompetente, uma vez que foi editada portaria delegando a
essa autoridade a prerrogativa de proferir o despacho decisório. (Acórdão no 3002-
001.643, rel. Mariel Orsi Gameiro, j. 08/12/2020)
[...]
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 22/07/2003
DESPACHO DECISÓRIO. DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA. LEGALIDADE.
Se o Despacho Decisório contém o nome e cargo do servidor que o assinou, com a
indicação da correspondente portaria de delegação de competência para a elaboração de
decisórios desta natureza, não há que se cogitar de sua nulidade. (Acórdão no 3302-
004.699, rel. Lenisa Prado, j. 30/08/2017)
[...]
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2005
DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA. DESPACHO DECISÓRIO. VALIDADE
É válido Despacho Decisório assinado por auditor-fiscal, chefe da Divisão de
Orientação e Análise Tributária (Diort), com a indicação da correspondente portaria de
delegação de competência pelo titular da Unidade Administrativa. (Acórdão no 1201-
005.058, rel. Neudson Cavalcante Albuquerque, j. 17/08/2021)
Consultando-se o despacho decisório sob comento (e-fls. 2.445 a 2.446), constata-
se que, inobstante a decisão de origem ter se baseado no Termo de Informação Fiscal e em
Parecer do Seort, consta do documento a aprovação, pelo Delegado da Receita Federal, do
parecer do Seort, bem como a confirmação da decisão acerca da compensação declarada.
Nesse sentido, mostra-se de todo infundada a contrariedade do Recorrente.
No que tange à alegação de ausência de fundamentação do despacho decisório,
também melhor sorte não assiste ao Recorrente, pois, conforme se extrai do Termo de
Informação Fiscal (e-fls. 2.434 a 2.446) e do Parecer Seort, os procedimentos de auditoria
realizados encontram-se discriminados de forma pormenorizada, tanto assim que o Recorrente
muito bem se defendeu em ambas as instâncias do processo administrativo fiscal, adentrando nos
meandros das questões legais e fáticas em que se basearam as decisões precedentes.
Rejeita-se, portanto, a preliminar de nulidade arguida.
II. Crédito. Aquisições de insumos. Produtos imunes ou não tributados.
O Recorrente se contrapõe à decisão da repartição de origem acerca da
impossibilidade de se descontar crédito do IPI em relação a insumos aplicados na fabricação de
bens não tributados ou imunes, valendo-se de dispositivos constitucionais e do Código Tributário
Fl. 2713
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-011.231 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.006540/2003-30

Nacional (CTN) acerca da não cumulatividade do imposto que, segundo ele, preveem que o
direito ao crédito de IPI é amplo, absoluto e irrestrito.
Ainda segundo ele, o art. 11 da Lei no 9.779/1999 e o art. 195 do Regulamento do
IPI, bem como o art. 4° da Instrução Normativa SRF n° 33/1999, ratificam tal direito, razão pela
qual a Administração tributária se encontra obrigada a observá-los.
Referida matéria foi objeto de decisão no processo do auto de infração
(10882.002150/2006-27), processo esse vinculado ao presente, razão pela qual se reproduz o
trecho correspondente do voto condutor do acórdão no 3402-004.979, de 20/03/2018, verbis:
GLOSA DE CRÉDITOS DE INSUMOS APLICADOS EM PRODUTOS NT
O núcleo da questão a ser solvida é se produtos classificados na TIPI com notação NT
(Não Tributado), como aqueles objeto da lide, permitem creditamento dos valores de
seus insumos.
Entendo que se aplica na hipótese a Súmula 20 do CARF, que dispõe:
Súmula CARF no 20: Não há direito aos créditos de IPI em relação às
aquisições de insumos aplicados na fabricação de produtos classificados na
TIPI como NT.
A transcrita Súmula é clara, hialina, no sentido de que, independentemente de serem os
produtos imunes, descabe crédito de valores de insumos que serão aplicados em
produtos cuja notação seja NT. Assim, impertinente, inclusive, a discussão se os
produtos NT estejam ou não no campo de incidência do IPI. É ela, fundamentalmente,
que respalda a conclusão deste voto.
Contudo, teço alguns comentários a título de ilustração acerca do mérito.
No que tange ao princípio da não-cumulatividade, por ser matéria de índole
constitucional, descabe a este Colegiado decidir sobre seu mérito. Entretanto, certo que
o próprio STF no REsp 398.365, dentre outros, julgado pelo Plenário em repercussão
geral em 27/08/2015, ao não admitir o creditamento de insumos não tributados, sujeitos
à alíquota zero e isentos modulou os efeitos desse princípio. Só este fato já é suficiente
para afastar a afirmação da recorrente de que "o direito ao crédito do IPI é absoluto,
amplo e irrestrito". Essa leitura, com a devida vênia, é velha é quer fazer renascer uma
tese vetusta e já moribunda.
Quanto à Lei 9.779/99, seu artigo 11, não faz menção à produtos NT. Veja-se:
Art. 11 O saldo credor do Imposto sobre Produtos Industrializados IPI,
acumulado em cada trimestre-calendário, decorrente de aquisição de matéria-
prima, produto intermediário e material de embalagem, aplicados na
industrialização, inclusive de produto isento ou tributado à alíquota zero, que
o contribuinte não puder compensar com o IPI devido na saída de outros
produtos, poderá ser utilizado de conformidade com o disposto nos arts. 73 e
74 da Lei no9.430, de 27 de dezembro de 1996, observadas normas
expedidas pela Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.
Saliente-se que esta legislação mudou radicalmente a sistemática do IPI, que tinha por
fundamento a não-cumulatividade, consubstanciada na possibilidade de compensação
do "que for devido em cada operação com o montante cobrado nas anteriores". Ou seja,
os valores passíveis de creditamento somente eram legítimos em relação ao que a
doutrina veio denominar de créditos básicos, pois não havia que se falar em crédito
quando este era zero, ou não havia incidência da norma impositiva. Contudo, note-se,
Fl. 2714
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-011.231 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.006540/2003-30

que esta norma inovadora, não fez menção a produtos NT, até porque a
Constituição, ao referir-se ao IPI, estatui que:
“Art. 21 (...)
§ 3o O imposto sobre produtos industrializados será seletivo em função da
essencialidade dos produtos, e não cumulativo, abatendo-se, em cada
operação, o montante cobrado nas anteriores”.
Assim, dentro de cada período de apuração, dos valores do imposto registrados a débito,
atinentes às saídas de produtos tributados do estabelecimento contribuinte, eram
deduzidos os valores registrados a crédito (créditos básicos), decorrentes das operações
de entradas de insumos tributados empregados na produção daqueles produtos saídos.
Restando valor a crédito, era transferido para o período seguinte.
Pois bem, até a edição da 9.779, o que tínhamos eram os referidos créditos básicos e
aqueles apelidados de incentivados. Estes eram, e são, créditos que fogem à natureza do
IPI, mas que têm por escopo incentivo fiscal, como aqueles, v. g., da DL 411/99
(incentivo à política de exportação), dos produtos egressos da Amazônia ocidental (DL
1.435/75 (política de incentivo à economia e povoamento dessa região do Brasil), e
tantos outros visando algum tipo de política governamental em relação a certos
segmentos econômicos.
A IN SRF 33/99, foi editada especificamente para regulamentar o art. 11 da Lei 9.779.
A recorrente entende que essa IN ao fazer menção, em seu art. 4o, ao aproveitamento
dos insumos, a que se refere a Lei, aplicados em produtos imunes, ipso facto,
reconheceu que se referia a todo e qualquer produto industrializado imune. Não teceu a
recorrente qualquer comentário quanto ao fato de que o art. 11 da Lei 9.779/99
não faz menção a produtos imunes, desta feita apegando-se à norma
administrativa. Mas será que frente a este fato a Administração não extrapolou seu
poder regulamentar? Certamente, não, e não poderia!
Os créditos em relação a produtos imunes são aqueles que decorrem de lei específica do
favor legal (benefício/incentivo fiscal), onde é criado, por mandamento legal strictu
sensu, um crédito ficto de natureza incentivada ( a lei garante a manutenção e utilização
dos créditos, mesmo que não haja cobrança do IPI na saída). Esse é o caso do Decreto-
Lei 411/69 em relação a produtos industrializados exportados. Mas para isso, antes, o
produto exportado deve ser industrializado. A esses casos que se aplica o art. 4o da IN
33/99.
Vale dizer, a imunidade a que se refere o artigo 4o da IN SRF no 33/99 é tão
somente aquela relativa a produtos tributados (portanto, presentes no campo de
incidência do IPI) destinados ao exterior (sobre os quais se aplica a imunidade
constitucional em razão da destinação à exportação), cujo direito de manutenção e
utilização do crédito do IPI relativo às matérias-primas, produtos intermediários e
materiais de embalagem efetivamente utilizados na industrialização, como visto, é
assegurado pelo art. 5o do Decreto-Lei no 491, de 1969.
Contudo, a mesma Normativa, disso se esqueceu de fazer referência a peça
recursal, no § 3o do art. 2o, dispôs que "deverão ser estornados os créditos
originários de aquisição de MP, PI, e ME, quando destinados à fabricação de
produtos não tributados (NT)".
Mas, em qualquer hipótese, a legislação, lato sensu, sempre fez menção a produtos
industrializados.
Pois bem, justamente em função dessa leitura desvirtuada da recorrente é que veio a
Receita Federal expedir ato no sentido de esclarecer esse eventual conflito entre o que
Fl. 2715
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-011.231 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.006540/2003-30

dispôs o § 3o do art. 2o, a respeito do qual a recorrente silencia, e o artigo 4o da IN
33/99.
Assim, para mais aclarar o já aclarado, a RF editou o ADI no 5, de 17/04/2006, que
prescreve:
“Art. 1o Os produtos a que se refere o art. 4o da Instrução Normativa SRF no
33, de 4 de março de 1999, são aqueles aos quais ao legislação do Imposto
sobre Produtos Industrializados (IPI) garante o direito à manutenção e
utilização dos créditos.
Art. 2o O disposto no art. 11 da Lei no 9.779, de 11 de janeiro de 1999, no
art. 5o do Decreto-lei no 491, de 5 de março de 1969, e no art. 4o da
Instrução Normativa SRF no 33, de 4 de março de 1999, não se aplica aos
produtos:
I com a notação "NT" (não-tributados, a exemplo dos produtos naturais ou
em bruto) na Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos
Industrializados (Tipi), aprovada pelo Decreto no 4.542, de 26 de dezembro
de 2002; II amparados por imunidade; III excluídos do conceito de
industrialização por força do disposto no art. 5o do Decreto no 4.544, de 26
de dezembro de 2002 Regulamento do Imposto sobre Produtos
Industrializados (Ripi).
Parágrafo único. Excetuam-se do disposto no inciso II os produtos
tributados na Tipi que estejam amparados pela imunidade em decorrência de
exportação para o exterior”.
Por fim, o fato é que em todos os casos aludidos, sempre a legislação fez menção a
produtos industrializados. E, indubitavelmente, os produtos com notação NT,
independentemente de sua causa, estão fora do campo de incidência do IPI. Assim
sendo, em relação a esses produtos, mesmo que por hipótese seu insumo sofra alguma
modificação, não incide a legislação do IPI. E uma vez não incidindo a legislação do
IPI, não há direito a crédito algum.
Nesse sentido, afastam-se os argumentos de defesa acerca da matéria.
III. Suspensão do imposto.
O Recorrente reafirma seu direito à suspensão do imposto, nos termos do art. 5o
da Lei no 9.826/1999, aduzindo ser equivocada a conclusão de que tal benefício se aplicava
apenas às saídas destinadas a fabricantes de veículos, pois o caput do art. 5o dessa lei é taxativo
ao precisar que a suspensão se aplica à "saída, do estabelecimento industrial, ou a importação
de chassis, carrocerias, peças, partes, componentes e acessórios, destinados à montagem dos
produtos classificados nas posições 87.01 a 87.05 e 87.11 da TIPI”.
Argumenta, ainda, que o benefício da suspensão não é vinculado à natureza do
destinatário (fabricante de veículo), mas sim, ao destino dado aos produtos (montagem de
veículos), devendo, em prol do princípio da verdade material, ser afastado o entendimento
contido no acórdão recorrido de que a falta de menção à suspensão do IPI no corpo da nota fiscal
de saída era o bastante para desqualificar a suspensão e, por consequência, exigir-se o tributo,
pois tal ocorrência não impede e nem impossibilita a Fiscalização de, com base em outros
documentos da escrita fiscal e contábil do Recorrente, certificar-se se aquelas operações
realmente estavam amparadas pela suspensão.
Fl. 2716
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-011.231 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.006540/2003-30

Alega, também, que, na autuação objeto do processo administrativo n°
10882.002150/2006-27, não houve qualquer consideração quanto à inaplicabilidade da
suspensão às saídas objeto de glosa.
Também essa matéria foi objeto de decisão no processo do auto de infração
(10882.002150/2006-27), processo esse vinculado ao presente, razão pela qual se reproduz o
trecho correspondente do voto condutor do acórdão no 3402-004.979, de 20/03/2018, verbis:
AS SAÍDAS COM DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DE SUSPENSÃO
Em relação ao descumprimento das condições de suspensão, alega a recorrente que o
respectivo beneficio, na vigência da Lei no 9.826/1999, não se aplicava apenas para as
saídas destinadas a “fabricantes de veículos”, aduzindo que, suas saídas destinavam-se
exatamente a empresas que lidam com “(...) peças, partes, componentes e acessórios,
destinados à montagem dos produtos classificados nas posições 87.01 a 87.05 e 87.11
da TIPI”, cuja suspensão não era e não é vinculada à natureza do destinatário (fabricante
de veiculo), mas sim, ao destino dado aos produtos (montagem de veículos), devendo
prevalecer a substância sobre a forma. Entende que o simples fato de não haver
mencionado no corpo da nota fiscal de saída que o IPI estava suspenso, não seria o
bastante para desqualificar a suspensão, posto que o descumprimento de simples
obrigação acessória poderia redundar na exigência de imposto e acréscimos moratórios.
Primeiramente, o fato gerador do IPI, conforme dispõe o art. 2o da Lei no 4.502/1964, “é
a saída de produto do estabelecimento industrial”, verificando-se o fato imponível
independentemente da finalidade a que se destine o produto ou o título jurídico de que
decorra a saída, bastando que o estabelecimento esteja definido como contribuinte do
imposto (art. 39 do RIPI/2010). Logo, ocorrida a saída do produto do estabelecimento
industrial, presente estará o fato imponível.
No caso concreto, sustenta a recorrente que a saída dos bens em questão deu-se com
suspensão do imposto. Neste passo, gize-se que somente será permitida a saída de
produtos com suspensão do imposto quando observadas as normas regulamentares
que delimitam a hipótese. E, nos termos do art. 5o da Lei no 9.826/1999, com a
redação vigente no período de interesse à autuação, assim se encontrava
delimitada a suspensão ora sob análise:
“Art. 5o A saída, do estabelecimento industrial, ou a importação de chassis,
carroçarias, peças, partes, componentes e acessórios, destinados à
montagem dos produtos classificados nas posições 8701 a 8705 e 8711 da
TIPI, dar-se-á com suspensão do IPI.
§ 1o O fabricante dos veículos referidos no caput ficará sujeito ao
recolhimento do IPI suspenso, caso destine os produtos recebidos com
suspensão do imposto a fim diverso do ali estabelecido.
§ 2o O disposto neste artigo não impede a manutenção e a utilização do
crédito do imposto pelo estabelecimento que houver dado saída com
suspensão do imposto.
§ 3o Nas notas fiscais relativas às saídas referidas no caput, deverá constar
a expressão "Saído com suspensão do IPI", com a especificação do
dispositivo legal correspondente, vedado o registro do imposto nas referidas
notas.”
Logo, a suspensão originalmente prevista no art. 5° da Lei no 9.826/99 referia-se, de
fato, às saídas de componentes, chassis, carroçarias, acessórios, partes e peças
destinados à montagem de veículos automotores, vinculando-se expressamente a
fabricantes de veículos, com se vê no § 1o acima transcrito. Somente com a nova
Fl. 2717
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-011.231 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.006540/2003-30

redação dada pela Lei no 10.485/2002 ao art. 5o da Lei no 9.826/1999 é que foi
autorizada a saída com suspensão de bens destinados a estabelecimentos
responsáveis pela produção de componentes, chassis, carroçarias, acessórios,
partes ou peças dos produtos autopropulsados, bem como aos responsáveis pela
montagem de tais produtos autopropulsados. Veja-se a nova redação do referido art.
5o da Lei 9.826/99:
"Art. 5o Os componentes, chassis, carroçarias, acessórios, partes e peças dos
produtos autopropulsados classificados nas posições 84.29, 84.32, 84.33,
87.01 a 87.06 e 87.11, da TIPI, sairão com suspensão do IPI do
estabelecimento industrial. (Redação dada pela Lei no 10.485, de 3.7.2002)
§ 1o Os componentes, chassis, carroçarias, acessórios, partes e peças,
referidos no caput, de origem estrangeira, serão desembaraçados com
suspensão do IPI quando importados diretamente por estabelecimento
industrial. (Redação dada pela Lei no 10.485, de 3.7.2002)
§ 2o A suspensão de que trata este artigo é condicionada a que o produto,
inclusive importado, seja destinado a emprego, pelo estabelecimento
industrial adquirente: (Redação dada pela Lei no 10.485, de 3.7.2002)
I na produção de componentes, chassis, carroçarias, acessórios, partes ou
peças dos produtos autopropulsados; (Inciso incluído pela Lei no 10.485, de
3.7.2002)
II na montagem dos produtos autopropulsados classificados nas posições
84.29, 84.32, 84.33, 87.01, 87.02, 87.03, 87.05, 87.06 e 87.11, e nos códigos
8704.10.00, 8704.2 e 8704.3, da TIPI. (Inciso incluído pela Lei no 10.485, de
3.7.2002)"
Assim, as saídas realizadas para fabricantes de autopeças, até 01/11/2002, não se
encontravam amparadas com a suspensão do IPI. E, por decorrência, tais saídas
caracterizaram fato gerador do IPI, com a imediata exigibilidade da obrigação tributária
(posto que inexistente qualquer suspensão da mesma).
Em relação à essas saídas (NF emitidas entre 09/12/1999 a 19/07/2002 ...), por
"Destinatário do produto que não atende às condições da suspensão" (...) foi
constituído o crédito tributário corretamente, pois limitou-se às notas fiscais
emitidas entre 09/12/1999 a 19/07/2002 (...), período não abrangido pela nova
redação do art. 5o da Lei 9.826/99, com a redação da Lei 10.485/2002.
Esta Lei, publicada em 03/07/2002, nos termos de seu art. 7o, passou a produzir
efeitos "a partir do primeiro dia do quarto mês subsequente ao de sua publicação",
ou seja em 01/11/2002.
Portanto correta a exigência fiscal.
No que diz respeito ao fato de não haver menção no corpo de determinadas notas
fiscais de produtos saídos com suspensão (...), reafirma-se que os artigos 39 e 41 do
RIPI/2002 (com previsões equivalentes nos arts. 37 e 39 do RIPI/1998)
estabeleciam, de forma unívoca, que a inobservância das normas e requisitos
estabelecidos para o controle da saída com suspensão tornariam o imposto
imediatamente exigível, como segue:
“Art. 39. Somente será permitida a saída ou o desembaraço de produtos com
suspensão do imposto quando observadas as normas deste Regulamento e as
medidas de controle expedidas pela SRF.
Fl. 2718
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3201-011.231 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.006540/2003-30

Art. 41. Quando não forem satisfeitos os requisitos que condicionaram a
suspensão, o imposto tornar-se-á imediatamente exigível, como se a
suspensão não existisse.”
Então não se venha falar de prevalência da forma sobre a matéria, pois, em verdade,
a lei criou condicionantes ao exercício do benefício fiscal, o qual deve ser
interpretado literalmente, no caso a saída com a suspensão do IPI. A exação, nesse
ponto (item 2.3.2 do TVF, fl. 536), deu-se em relação às notas fiscais nas quais não
constou a expressão "saído com suspensão de IPI", as quais encontram-se arroladas às
fls. (...), todas emitidas contra a empresa Scania Latin America (CNPJ
59.104.901/000176).
Portanto, estreme de dúvida, a saída com suspensão de IPI foi indevida nas duas
hipóteses elencadas.
Nesse sentido, afastam-se aqui também os argumentos de defesa acerca da
matéria.
IV. Conclusão.
Diante do exposto, vota-se por afastar a preliminar de nulidade arguida e, no
mérito, por negar provimento ao Recurso Voluntário.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis

Fl. 2719
DF CARF MF
Original